Tribunal: TJDFT
Processo: 0736348-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL NO SISTEMA DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 5o, §6o, DA LEI N. 11.419 DE 2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelante questiona regra que prevê validade de intimação pessoal por meio de intimação eletrônica. Opção do legislador. Descabe ao Magistrado decidir de forma diversa. Precedentes. Teor da intimação salienta a referida finalidade. Regularidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.